Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-80.2019.8.11.0032
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), ENIDES DE ATAIDE ORMONDE - CPF: 459.722.141-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000741-80.2019.8.11.0032

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste

Recorrente:

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE

Recorrida:

ENIDES DE ATAIDE ORMONDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. IPTU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM O MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de
inexistência da relação jurídica-tributária com o Recorrente, bem como seja determinada a restituição de IPTU recolhido indevidamente dos imóveis cadastrados sob nº 01.003.044.012.1 e nº 01.003.044.013.1.

2.

Em regra, para fins de incidência do IPTU, prevalece o critério de localização do imóvel, conforme previsto no art. 32, §1º do CTN.

3.

No caso em apreço, o Município Recorrente emitiu, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conjuntamente, com o Exmo. Sr. Prefeito João Antônio da Silva Balbino, declaração afirmando que o local objeto da lide “
está localizado fora dos limites dos perímetro urbano deste Município
”, compondo, assim, a zona rural do referido Município.

4.

O Recorrente não impugnou o direito invocado, não desconstituindo os fundamentos e documentos apresentados com a inicial, motivo pelo qual não incide o Imposto Predial e Territorial Urbano sobre os cadastros nº 01.003.044.012.1 e nº 01.003.044.013.1, dos imóveis de propriedade da Recorrida, cabendo a restituição total do tributo recolhido, nos termos do art. 167, do CTN, corrigidos monetariamente e com juros.

5.

Apesar de estar demonstrada a cobrança indevida de débito fiscal já adimplido, não se vislumbra indenização, mormente porquanto não houve inserções restritivas, protestos ou execução fiscal contra a contribuinte.

6.

Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre o Município Recorrente e a Recorrida, bem como
condenar aquele a repetição de indébito, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Deixo de condenar o Recorrente MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”, entretanto,
em juízo de equidade, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023